Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Indenização. Danos moral e material. Suposto erro médico. Interesse de incapaz. Intimação do Ministério Público somente após a realização da perícia. Nulidade.
1. O Ministério Público deve ser intimado de todos os atos do processo em que figura parte incapaz.
2. A intimação somente após a realização da perícia, para parecer final, seguida do indeferimento dos quesitos formulados e da prova oral requerida, traduziu indevida restrição às prerrogativas processuais do parquet, em prejuízo do menor, cuja demanda foi julgada improcedente.

3. Na linha do parecer da Egrégia Procuradoria de Justiça, impõe-se cassar a sentença com a decretação de nulidade de alguns atos processuais, reabrindo-se a fase instrutória para resposta pelo expert à quesitação formulada, com posterior análise pelo Juízo a quo da necessidade da produção de prova oral, ouvidas previamente as partes e o MP.